Tribunal: TJPA
Processo: 0801745-88.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801745-88.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: CIRCULO OPERARIO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0801745-88.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: CÍRCULO OPERÁRIO SOCIAL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS COM DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 190 DO STJ. TEMA 396/STJ. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE). IRRELEVÂNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão interlocutória que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e taxas municipais, condicionou o prosseguimento do feito ao recolhimento antecipado das despesas com diligência de Oficial de Justiça, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015 e atos regulamentares, insurgindo-se o ente público contra a imposição de tal encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é constitucional a exigência de antecipação de despesas processuais pela Fazenda Pública em execução fiscal; (ii) estabelecer se o art. 39 da Lei nº 6.830/80 e o art. 91 do CPC afastam tal obrigação; (iii) determinar se a Gratificação de Atividade Externa (GAE) percebida pelos Oficiais de Justiça substitui o recolhimento dessas despesas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de inconstitucionalidade formal do art. 12, §2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 pelo STF não afasta a obrigação de antecipação das despesas, pois subsiste fundamento autônomo na jurisprudência do STJ.

4.

A Súmula 190 do STJ estabelece que, nas execuções fiscais na Justiça Estadual, cabe à Fazenda Pública antecipar os valores necessários ao custeio de transporte dos Oficiais de Justiça.

5.

O STJ, no Tema 396 (REsp 1.144.687/RS), fixa que a dispensa de custas e emolumentos não se confunde com despesas específicas de atos processuais, as quais podem exigir adiantamento.

6.

O art. 39 da Lei de Execução Fiscal não impede a antecipação de despesas necessárias à prática de atos processuais individualizados.

7.

O art. 91 do CPC não exclui a exigência de adiantamento, pois regula a responsabilidade final pelo pagamento, e não a viabilização imediata do ato processual.

8.

A exigência de antecipação evita a transferência indevida dos custos ao Poder Judiciário ou aos servidores responsáveis pelas diligências.

9.

A Gratificação de Atividade Externa (GAE) possui natureza indenizatória geral e não substitui o custeio específico de diligências processuais, conforme tese fixada em IRDR no âmbito do TJPA.

10.

Não há bis in idem, pois a GAE e a antecipação de despesas possuem fatos geradores e finalidades distintas.

11.

A exigência não viola o regime de precatórios (art. 100 da CF), por se tratar de despesa processual necessária ao andamento do feito, e não de condenação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Fazenda Pública deve antecipar as despesas necessárias ao cumprimento de diligências por Oficial de Justiça em execuções fiscais, nos termos da Súmula 190 do STJ e do Tema 396. 2. A dispensa de custas e emolumentos prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 não alcança despesas específicas de atos processuais. 3. A Gratificação de Atividade Externa não substitui o recolhimento de despesas processuais individualizadas. 4. A antecipação dessas despesas não viola o regime constitucional de precatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, I; 24, IV; 100; CPC, art. 91; Lei nº 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.969/PA; STJ, Súmula nº 190; STJ, REsp nº 1.144.687/RS (Tema 396); TJPA, IRDR nº 0800701-34.2018.8.14.0000.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 16/04/2026 e encerrada em 27/04/2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0039641-47.2013.8.14.0301, que condicionou o prosseguimento do feito executivo ao recolhimento, pela Fazenda Pública exequente, dos valores referentes à antecipação das despesas com diligência de Oficial de Justiça, nos termos do art. 12, §2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 e da Portaria Conjunta nº 001/2016-GP/CJRMB/CJCI.

Na ação de origem, o MUNICÍPIO DE BELÉM ajuizou execução fiscal em face de CÍRCULO OPERÁRIO SOCIAL, visando à cobrança de crédito tributário relativo a IPTU e taxas municipais, referentes aos exercícios de 2009 a 2012, vinculado ao imóvel de inscrição nº 226750, conforme CDA nº 285826/2013. O valor atribuído à causa é de R$ 10.894,93 (dez mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos).

Inicialmente, o Juízo singular, visando ao impulsionamento do feito, determinou que o exequente informasse, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da existência de parcelamento ou pagamento da dívida pelo executado, requerendo o que fosse de direito. Posteriormente, estabeleceu que, caso fosse requerido o prosseguimento da execução, deveria o feito ser encaminhado à UNAJ para emissão de boleto bancário, com intimação do Município para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento dos valores referentes à antecipação do pagamento das despesas, nos termos do art. 12, §2º, da Lei nº 8.328/2015 e da Portaria Conjunta nº 001/2016-GP/CJRMB/CJCI.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de impulso processual, proferiu decisão nos seguintes termos:

Em análise do pedido de medida de urgência, o magistrado singular proferiu decisão no seguinte sentido:

“R. Hoje.

I – Visando impulsionar o feito, intime-se o exequente para informar se houve parcelamento ou pagamento da dívida pelo(a) executado(a), requerendo o que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias.
II – Caso seja requerido o prosseguimento do feito pelo exequente, visando o cumprimento do último despacho proferido nos autos, encaminhe-se à UNAJ para emissão do boleto bancário, com intimação do Município para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento dos valores referente à antecipação do pagamento das despesas, nos termos do art. 12, § 2º, da Lei nº 8.328/2015 e Portaria Conjunta nº 001/2016-GP/CJRMB/CJCI. Int. e Dil. Belém/PA, 16 de fevereiro de 2018. Dra. Kédima Pacífico Lyra Juíza de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém”

Inconformado com a decisão, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a necessidade de controle difuso de constitucionalidade, por entender que a decisão agravada afronta diretamente os arts. 22, inciso I, e 24, inciso IV e §1º, da Constituição Federal, ao permitir que legislação estadual discipline matéria de natureza eminentemente processual, cuja competência legislativa seria privativa da União. Argumenta que as despesas processuais em sentido estrito — como a indenização de transporte de Oficial de Justiça — integram o sistema econômico do processo e, portanto, submetem-se à disciplina federal, especialmente ao art. 91 do CPC e ao art. 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), que estabelecem que as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública serão pagas ao final pelo vencido, não se admitindo exigência de preparo ou depósito prévio.

Assevera que, embora custas e emolumentos possuam natureza tributária e se insiram na competência concorrente prevista no art. 24, IV, da Constituição Federal, as despesas processuais em sentido estrito — como a diligência de Oficial de Justiça — são matéria processual, de competência privativa da União, não podendo a Lei Estadual nº 8.328/2015 impor à Fazenda Pública a antecipação de valores.

Argumenta, ainda, que a exigência de pagamento antecipado afronta o art. 100, §§1º e 3º, da Constituição Federal, pois as despesas públicas dependem de prévia previsão orçamentária e, quando decorrentes de decisão judicial, sujeitam-se ao regime de precatórios ou requisições de pequeno valor, após o trânsito em julgado.

No mérito, sustenta a invalidade da decisão que impôs à Fazenda Pública Municipal a antecipação de despesas com diligência de Oficial de Justiça, enfatizando que o art. 39 da Lei nº 6.830/80 dispõe expressamente que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, e que a prática de atos judiciais de seu interesse independe de preparo ou prévio depósito, sendo que, se vencida, ressarcirá as despesas feitas pela parte contrária.

Aduz que o art. 91 do CPC reforça essa diretriz ao prever que as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública serão pagas ao final pelo vencido. Sustenta que a sistemática processual confere tratamento diferenciado à Fazenda Pública, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, em razão do interesse público envolvido e das peculiaridades orçamentárias que regem a Administração.

Acrescenta que, no Estado do Pará, os Oficiais de Justiça já percebem Gratificação de Atividade Externa (GAE), instituída pela Lei Estadual nº 6.969/2007 e regulamentada por atos do Tribunal de Justiça, destinada justamente a indenizar despesas de locomoção no cumprimento de diligências, de modo que a exigência de recolhimento prévio de valores configuraria bis in idem. Sustenta, por fim, que a Portaria Conjunta nº 001/2016-GP/CJRMB/CJCI, ao disciplinar o recolhimento prévio, cria, na prática, nova fonte remuneratória, não se limitando ao ressarcimento individualizado de despesas.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para sustar a exigência de recolhimento antecipado e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, bem como, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a aplicação dos arts. 4º, VI, e/ou 12, §2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, mediante controle difuso de constitucionalidade.

Em decisão liminar, deferi o efeito suspensivo ao recurso, reconhecendo, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, determinando a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Posteriormente, conforme certidão de ID 671369, restou frustrada a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, em razão do desconhecimento de sua localização.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento do agravo de instrumento e, no mérito, pelo seu provimento, entendendo pela incompatibilidade da exigência de antecipação de despesas com o regime jurídico aplicável à Fazenda Pública e pela inaplicabilidade da Súmula nº 190 do STJ no âmbito do Estado do Pará, diante da existência da Gratificação de Atividade Externa destinada aos Oficiais de Justiça.

Por fim, é o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal, a qual condicionou o prosseguimento do feito executivo ao recolhimento antecipado, pela Fazenda Pública exequente, das despesas relativas à diligência de Oficial de Justiça, nos termos do art. 12, §2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 e da Portaria Conjunta nº 001/2016-GP/CJRMB/CJCI, insurgindo-se o agravante contra a imposição de tal encargo processual.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da legalidade da decisão interlocutória que condicionou o prosseguimento da execução fiscal ao recolhimento antecipado, pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, das despesas referentes à diligência de Oficial de Justiça, conforme previsto na Lei Estadual nº 8.328/2015 e regulamentação administrativa correlata.

De início, cumpre consignar que a insurgência recursal estrutura-se, essencialmente, em três pilares argumentativos: (i) a alegada inconstitucionalidade da norma estadual que prevê a antecipação das despesas, por suposta invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito processual; (ii) a incompatibilidade da exigência com o regime jurídico da Fazenda Pública previsto no art. 39 da Lei nº 6.830/80 e no art. 91 do Código de Processo Civil; e (iii) a suposta desnecessidade de antecipação das despesas em razão da existência da Gratificação de Atividade Externa – GAE percebida pelos Oficiais de Justiça no âmbito do Estado do Pará.

Todavia, tais argumentos não se mostram suficientes para infirmar a decisão agravada.

Inicialmente, no que concerne à alegação de inconstitucionalidade do art. 12, §2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, cumpre observar que, de fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.969/PA, declarou a inconstitucionalidade formal do referido dispositivo por entender que a norma tratava de matéria de natureza processual, cuja competência legislativa é privativa da União, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição Federal.

Entretanto, conforme expressamente consignado pelo Pretório Excelso naquele julgamento, a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo estadual não implica, por si só, a dispensa da antecipação das despesas pela Fazenda Pública nas execuções fiscais. Isso porque a obrigação de adiantamento das despesas com transporte de oficiais de justiça encontra fundamento autônomo na interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 39 da Lei de Execução Fiscal.

Nesse sentido, o próprio Supremo Tribunal Federal consignou que permanece hígida a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, sintetizada na Súmula nº 190, cujo enunciado estabelece:

“Súmula 190/STJ – Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.”

Assim, ainda que afastada a norma estadual por vício formal de competência legislativa, subsiste a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a qual decorre da interpretação sistemática do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.144.687/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 396), consolidou entendimento no sentido de que a Fazenda Pública deve adiantar as despesas relativas ao deslocamento dos oficiais de justiça necessárias à prática de atos processuais em execuções fiscais, mesmo quando o processo tramita perante a Justiça Estadual.

A tese fixada naquele precedente é expressa ao reconhecer que a dispensa de custas e emolumentos prevista no art. 39 da Lei de Execução Fiscal não se confunde com as despesas necessárias à realização de atos processuais específicos, como aquelas destinadas ao transporte de oficiais de justiça para cumprimento de diligências.

Dessa forma, não prospera a alegação do agravante de que o art. 39 da Lei nº 6.830/80 impediria qualquer exigência de antecipação de despesas. Com efeito, a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores distingue claramente custas e emolumentos, que não são exigíveis da Fazenda Pública de forma antecipada, das despesas necessárias à prática de atos processuais específicos, cujo adiantamento pode ser exigido da parte que requereu a diligência.

No mesmo sentido, a invocação do art. 91 do Código de Processo Civil também não socorre a pretensão recursal. O referido dispositivo dispõe que as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública serão pagas ao final pelo vencido. Contudo, tal regra não afasta a possibilidade de antecipação de despesas necessárias à viabilização de atos processuais específicos, sobretudo quando se trata de valores destinados ao custeio imediato de deslocamento de servidores para cumprimento de diligências externas.

A interpretação defendida pelo agravante conduziria, na prática, à transferência integral do ônus financeiro das diligências judiciais ao Poder Judiciário ou aos próprios servidores responsáveis pelo cumprimento dos mandados, situação manifestamente incompatível com a lógica de repartição de encargos inerente ao sistema processual.

Superada essa questão, cumpre também rejeitar o argumento de que a existência da Gratificação de Atividade Externa – GAE tornaria indevida a exigência de antecipação das despesas.

Sobre esse ponto, esta Corte de Justiça já enfrentou a controvérsia em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0800701-34.2018.8.14.0000, oportunidade em que fixou tese vinculante no sentido de que a Gratificação de Atividade Externa não substitui nem supre a necessidade de recolhimento antecipado das despesas de diligência em execuções fiscais.

Conforme assentado no referido incidente, a GAE constitui verba indenizatória de caráter geral, destinada a compensar as despesas ordinárias inerentes ao exercício das funções externas dos Oficiais de Justiça, não possuindo identidade com o custeio específico de diligências determinadas em processos judiciais individualizados.

Trata-se, portanto, de institutos distintos, com fatos geradores e finalidades diversas.

A GAE possui natureza remuneratória indenizatória de caráter permanente, paga indistintamente a todos os integrantes da carreira, ao passo que o recolhimento de despesas processuais visa custear diligências específicas determinadas em processos determinados.

Dessa forma, não se verifica qualquer hipótese de bis in idem, como pretende fazer crer o agravante.

Cumpre registrar, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente aplicado esse entendimento em casos análogos, reconhecendo a obrigatoriedade de antecipação das despesas de diligência em execuções fiscais, mesmo após a declaração de inconstitucionalidade do art. 12, §2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA. IRDR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE NÃO SUPRE O RECOLHIMENTO ESPECÍFICO DE NUMERÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS NA EXECUÇÃO DE MANDADOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12, §2º, DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015 QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS, EM VIRTUDE DA SÚMULA 190 DO STJ E DO TEMA 396 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJPA – AI nº 0802952-25.2018.8.14.0000 – Rel. Des. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – julgado em 10/06/2024)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS PARA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 12, §2º, DA LEI Nº 8.328/2015 NA ADI 5.969/PA. OBRIGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO MANTIDA COM BASE NA SÚMULA 190/STJ E TEMA REPETITIVO 396. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJPA – AI nº 0802486-31.2018.8.14.0000 – Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – julgado em 22/04/2024)

Desse modo, a tese recursal não encontra amparo nem na legislação aplicável, nem na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e deste Tribunal.

Por fim, tampouco procede a alegação de que a exigência de antecipação das despesas violaria o regime constitucional de pagamento das obrigações da Fazenda Pública previsto no art. 100 da Constituição Federal.

Isso porque as despesas processuais decorrentes da prática de atos processuais não se confundem com condenações judiciais contra a Fazenda Pública, razão pela qual não se submetem ao regime de precatórios ou requisições de pequeno valor. Trata-se, na verdade, de despesas inerentes ao regular andamento do processo, cujo adiantamento se justifica pela necessidade de viabilizar a prática do ato processual requerido pela própria parte.

Dessa forma, inexiste qualquer ofensa ao regime constitucional de pagamento de débitos judiciais.

Assim, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, conclui-se que a decisão agravada se encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, não havendo razão para sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026